Tribunal: TJBA
Processo: 0001244-42.2019.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001244-42.2019.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ABILIO SILVA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. ART. 50, § 1º, DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Abílio Silva de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade do laudo pericial por suposta inobservância do art. 50, § 1º, da Lei de Drogas, com pedido de absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. No mérito, requer a reforma da dosimetria para que a atenuante da confissão espontânea reduza a pena abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se o laudo pericial observou as exigências do art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, apto a comprovar a materialidade delitiva; (II) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial descreve a substância apreendida, sua quantidade (4,80g), forma de acondicionamento (15 porções em “trouxinhas”) e natureza química (cocaína), atendendo às exigências do art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos laudos preliminar e definitivo, que confirmaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria emerge das circunstâncias da prisão em flagrante, da tentativa de evasão, do descarte da sacola contendo droga e numerário, sem olvidar da confissão do apelante quanto à propriedade do entorpecente. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório e harmônicos entre si, constituem meio idôneo de prova quando corroborados pelo conjunto probatório. O fracionamento da droga em múltiplas porções e a apreensão de dinheiro em espécie evidenciam a destinação mercantil, sendo desnecessária a comprovação de venda efetiva para a configuração do tráfico. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 da repercussão geral do STF. As circunstâncias atenuantes genéricas não possuem fração de redução legalmente prevista e não permitem a transposição das balizas mínima e máxima do tipo penal, ao contrário das causas especiais de diminuição, como a do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicada no patamar máximo no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 50, § 1º; CPP, arts. 386, VII, e 563; CP, art. 65, III, d; CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8014418-46.2024.8.05.0001, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, j. 01/09/2025; STJ, AgRg no REsp 2.165.599/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05/03/2025; STF, RE 597.270, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 231. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 0001244-42.2019.8.05.0176, no qual figura como apelante, ABÍLIO SILVA DE JESUS, e apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.